Tribunal: TJES
Processo: 5004668-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004668-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CATARINA PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ALEGA A REQUERENTE QUE EM 19 DE AGOSTO DE 2022 RECEBEU A VISITA DE UM TÉCNICO DA REQUERIDA INFORMANDO SOBRE A NECESSIDADE DE TROCA DO RELÓGIO DE ENERGIA, POIS O MEDIDOR ESTAVA TRAVANDO E ALÉM DISSO, SE ENCONTRAVA SEM LACRE DEVIDO AO DESGASTE AO LONGO DO TEMPO. AFIRMA AUTORA QUE APÓS SER EFETUADA A TROCA DO RELÓGIO AS CONTAS DE ENERGIA CONTABILIZAM UM CONSUMO EXORBITANTE. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR CONTESTAR A COBRANÇA DO VALOR DE R$3.440,57, ADVINDA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AO APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FOI PROFERIDA A
DECISÃO
NOS SEGUINTES TERMOS:
“DESSA FORMA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE A REQUERENTE TEM DIREITO À MEDIDA ORA PLEITEADA, RAZÃO PELA QUAL CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA EDP-ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL INDICADO NA INICIAL EM DECORRÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AO SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO EM R$500,00, ATÉ O LIMITE DE R$5.000,00, SEM PREJUÍZO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
”
. EM CONTESTAÇÃO (ID Nº 24611437), A REQUERIDA SUSCITA PRELIMINARMENTE PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E ESCLARECE QUE O TOI FOI REALIZADO NA PRESENÇA DA AUTORA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, RESOLVENDO O MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELO QUE, DECLARO A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DE Nº 3330586, EMITIDO EM FACE DA AUTORA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)